Tribunal: TJBA
Processo: 8145771-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145771-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE DINORAT DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como DINORAT DA SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA POR CÂNCER DE PÂNCREAS. ESTADO GRAVE À ÉPOCA DO TRATAMENTO. FALECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO DO ESPÓLIO.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE: "
A RECUSA INDEVIDA À COBERTURA PLEITEADA PELO SEGURADO É CAUSA DE DANOS MORAIS, POIS AGRAVA A SUA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA NO ESPÍRITO
". CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO DO SUL AMÉRICA.

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. CONTRATO NÃO ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CDC. BOA FÉ CONTRATUAL E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÕES AO
PACTA SUNT SERVANDA
. CLÁUSULAS ABUSIVAS E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA BENEFICIÁRIA QUE CABE AO MÉDICO QUE A ACOMPANHA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE SER A BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO
DO ESPÓLIO

PROVIDA
.

APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 8145771-20.2021.8.05.0001
em que apelante/apelado
ESPÓLIO DE DINORAT DA SILVA SANTANA e outros
e apelado/apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APE
L
O D
O
ESPÓLIO DE DINORAT DA SILVA SANTANA
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO SUL AMÉRICA
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator